Tribunal: TJES
Processo: 0001659-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001659-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JOSIMAR ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. MINHA CASA MINHA VIDA.
ATRASO NA ENTREGA
DA OBRA
. JUROS DE OBRA. COBRANÇA ILEGAL APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
PELA SELIC
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a apelante à restituição da taxa de juros de obra, incidente após o prazo final para entrega da obra, da taxa de serviços de registro de contrato e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São 04 questões em discussão (i) saber se a inovação recursal é inadmissível, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública; (ii) examinar a legalidade da cobrança da taxa de juros da obra e da taxa SATI; (iii) definir se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável; e (iv) definir se o quantum arbitrado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de litispendência. Embora a apelante argua a existência de litispendência, não indica qual processo manteria relação de identidade com a presente demanda. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR DE MÉRITO de prescrição trienal. A alegação de prescrição trienal não merece conhecimento, pois não suscitada em primeiro grau, consubstanciando indevida inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto.

5. O STJ, no Tema Repetitivo nº 996, consolidou ser ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Assim, mostra-se ilegal a cobrança da taxa de juros de obra após o prazo definido para entrega do empreendimento, sendo cabível a restituição dos valores pagos desde o primeiro dia de atraso da obra.

6. A cobrança da taxa SATI, taxa de despachante para registro do contrato ou congêneres, é considerada abusiva pelo STJ (REsp 1.599.511/SP), por configurar serviço vinculado à celebração do contrato, de responsabilidade da fornecedora, sendo devida a restituição dos valores pagos.

7. O atraso de aproximadamente dez meses além do prazo contratual, já acrescido da cláusula de tolerância, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura situação excepcional, apta a ensejar dano moral indenizável, sobretudo por se tratar de imóvel destinado à moradia, adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

8. O quantum arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico da apelante e ao caráter pedagógico da condenação, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas.

9. No que tange a atualização os danos morais, após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, ocorrida em 1º/07/2024, deve incidir tão somente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido apenas para corrigir os consectários legais relativos à indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.
A
inovação recursal
é inadmissível, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.

2. O
atraso na entrega de imóvel destinado à moradia, mesmo após o prazo de tolerância contratual, configura dano moral indenizável quando comprovado abalo à esfera existencial do consumidor.

3. É ilegal a cobrança de juros de obra após o prazo de entrega do empreendimento, sendo devida a restituição dos valores pagos desde o primeiro dia de atraso da obra.

4. A cobrança da taxa SATI, taxa de despachante para registro do contrato ou congêneres, é abusiva e impõe a restituição do valor pago.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 996; Tema Repetitivo nº 938; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.562.003/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025; REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016; TJES, 0020809-67.2020.8.08.0048, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg. 05/07/2024; TJES, 0000783-14.2021.8.08.0048, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026; TJES, 0021292-50.2016.8.08.0012, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg. 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da r. sentença do id 15279754 que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a apelante “
à restituição, de forma simples, dos valores pagos a título de juros de obra após fevereiro/2020, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do efetivo desembolso e juros moratórios a partir da citação, quando será aplicada exclusivamente a Taxa Selic
”, “
à restituição, de forma simples, dos valores pagos pelos serviços de registro de contrato
,
corrigidos monetariamente do desembolso pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir somente a Taxa SELIC
” e “
ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros calculados pela Taxa Selic desde a citação, com a dedução prevista no art. 406, § 1º, do CC, e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”, além de homologar o reconhecimento da procedência do pedido de aplicação de multa contratual por inadimplemento.

Em sede recursal, arguiu a apelante a existência de litispendência. Em preliminar de mérito, suscita a prescrição trienal da pretensão. No mérito, alega, em síntese,
(i)
ser

indevida a condenação em danos morais;

(ii)
ser necessária a redução do
quantum
arbitrado;
(i
i
i
)
ser devida a cobrança de juros da obra, não sendo possível sua restituição porque é cobrada pelo banco financiador;
(
i
v
)
ser feita a atualização do débito exclusivamente pela Selic, que engloba juros e correção monetária, em decorrência da vigência da Lei 14.905/2024; e
(v)
inexistir cobrança de taxa SATI, considerada abusiva pelo STJ, apenas de taxa de despachante para registro do contrato, serviço opcional, com contrato apartado e aceito pelo comprador.

Pois bem.

(I) DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Embora a apelante argua a existência de litispendência, não indica qual processo manteria relação de identidade com a presente demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) DA PRELIMINAR DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

A alegação de prescrição trienal não merece conhecimento, pois não suscitada em primeiro grau, consubstanciando indevida inovação recursal.

A apelante apenas alegou, na contestação, a prescrição dos juros da obra (fl. 95 dos autos físicos - v. 1 parte 2 do id 15279743).

A propósito, o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame [...] II. Questão em discussão [...] 6. Outra questão em discussão é a possibilidade de análise da prescrição intercorrente de ofício, considerando tratar-se de matéria de ordem pública. 7. [...].

III. Razões de decidir [...]. 9.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial
.

10.
A análise da prescrição intercorrente não pode ser realizada de ofício, pois não foi objeto de discussão anterior, caracterizando inovação recursal inadmissível
.

11. [...]. IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão suscitada e negar provimento ao agravo interno.

Tese de julgamento: [...] 3.
A inovação recursal é inadmissível, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.562.003/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto.

É como voto.

(III) MÉRITO

Vislumbra-se dos autos que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda de unidade imobiliária em 05/12/2017, com previsão de entrega das chaves em 31/08/2019, conforme Item 5, e a possibilidade de prorrogação do prazo com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a teor do Item 6 (fls. 47/49 dos autos físicos - v. 1 parte 1 do id 15279743). E assim, a entrega deveria ocorrer até, no máximo, 27/02/2020, já considerando o prazo de carência.

Embora não haja nos autos cópia do termo de entrega das chaves, a apelante afirma na contestação que o imóvel foi entregue em 30/12/2020 (fl. 96 dos autos físicos - v. 1 parte 1 do id 15279743), oque ultrapassa em mais de 10 (dez) meses, o prazo previsto no contrato.

Evidencia-se, portanto, o atraso na entrega da obra.

Por consequência lógica da mora, tendo havido a cobrança e pagamento de valores a título de
juros da obra
após o prazo previsto para entrega da obra (após 27/02/2020, já incluído o prazo de carência), segundo se denota dos documentos das fls. 66/76 dos autos físicos - v. 1 parte 1 do id 15279743, é devido o reembolso.

Nesse pormenor, tem-se que o entendimento consolidado do STJ, no Tema Repetitivo nº 996 é de que “
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.

Em consonância, a jurisprudência deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra.
No caso concreto, entretanto, não restou demonstrado o repasse dos juros de obra ao adquirente, de modo que deve ser rejeitada a pretensão de ressarcimento.

2. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável. (TJES, 0020809-67.2020.8.08.0048, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg. 05/07/2024)

Igualmente, indevida a cobrança de taxa de despachante para registro do contrato, independentemente da nomenclatura dada, pactuada no caso vertente com a previsão de pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) (fls. 64/65 dos autos físicos - v. 1 parte 1 do id 15279743).

Isso porque a jurisprudência do STJ, consagrada no julgamento do REsp 1.599.511/SP, fixou tese no Tema Repetitivo nº 938 da “
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
”. A Corte Superior entende ser ilegal a cobrança de valores a título de assessoria imobiliária e atividades congêneres, por consistir em serviço vinculado à própria celebração do contrato, cuja obrigação de prestar recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 6º, inciso III, e art. 31, ambos do CDC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.

2.2.
Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição
. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016)

Essa Câmara possui a mesma orientação:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
.
ATRASO NA ENTREGA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA.
TAXA SATI.

ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
JUROS DE OBRA. COBRANÇA ILEGAL APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A cobrança da taxa SATI é considerada abusiva pelo STJ (REsp 1.599.511/SP), por configurar serviço vinculado à celebração do contrato, de responsabilidade da fornecedora, sendo devida a restituição simples dos valores pagos
antes de 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

7
. [...].
Recurso de Nayara de
Jesus Brito parcialmente provido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S.A. desprovido.
(TJES, 0000783-14.2021.8.08.0048, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026)

Configurada a mora contratual, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais causados.

O atraso de cerca de 10 (dez) meses na entrega da obra, além de reprovável, ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável. A necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Em relação ao
quantum
arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo adequado e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico da apelante e ao caráter pedagógico da condenação, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA ILEGAL APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de aproximadamente sete meses além do prazo contratual, já acrescido da cláusula de tolerância, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura situação excepcional, apta a ensejar dano moral indenizável, sobretudo por se tratar de imóvel destinado à moradia, adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

4.
A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e os precedentes deste Tribunal, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios conforme a Súmula 362 do STJ e os arts. 389 e 406 do Código Civil, desde a citação.

5. [...]. Recurso de Nayara de Jesus Brito parcialmente provido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S.A. desprovido. (TJES,
0000783-14.2021.8.08.0048,
relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
Julg:
09/02/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO
. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA

I. CASO EM EXAME [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais.

4. O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização.

5.
A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares.

IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, 0021292-50.2016.8.08.0012, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg. 02/12/2024)

Por derradeiro, em relação a pretensão de
atualização
do débito
excl
usivamente pela
Selic
em decorrência da vigência da Lei 14.905/2024, tem-se que, em relação a restituição das taxas de juros de obra e de serviço de registro de contrato, a sentença já determinou a incidência exclusiva da SELIC a partir da citação, que se deu no ano de 2021 (fl. 86 dos autos físicos - v. 1 parte 1 do id 15279743):

“[...] condeno a ré: i) à restituição, de forma simples, dos valores pagos a título de juros de obra após fevereiro/2020, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do efetivo desembolso e juros moratórios a partir da citação, quando será aplicada exclusivamente a Taxa Selic”; ii) à restituição, de forma simples, dos valores pagos pelos serviços de registro de contrato, corrigidos monetariamente do desembolso pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir somente a Taxa SELIC; [...]”

No que tange a atualização os danos morais, tenho que merece provimento o apelo, para que, após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, ocorrida em 1º/07/2024, incida tão somente a taxa SELIC, em conformidade com o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]

8 -
R
etificação de ofício dos consectários legais atinentes aos danos morais, para incidirem juros de mora a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento do
quantum
, nos termos da Súmula 362 do STJ. Após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, deve o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa Selic
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e corrigir de ofício os consectários legais relativos à indenização por danos morais. (TJES, 0026432-93.2016.8.08.0035, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg:10/02/2025)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente em relação a forma de atualização dos danos morais, para que, após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, ocorrida em 1º/07/2024, incida tão somente a taxa SELIC, mantendo a r. sentença incólume em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais tendo em vista o provimento parcial do apelo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)